Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, quando o autor, devidamente intimado, permanece inerte e deixa de recolher as custas intermediárias para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
2. Na hipótese de extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC), não se mostra necessária a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito.
3. Apelação conhecida e não provida.